Tribunal: STF
Processo: HC 245681
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ademar Sousa Veloso impetrou , em nome próprio, habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MANDAMUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NOVOS EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. ANOTAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A oposição de dois embargos de declaração em sequência, na origem, ambos inadmitidos, não permite a interrupção do prazo recursal, tornando intempestivo o recurso ordinário. Precedentes. 



    2. No caso, o próprio habeas corpus não foi conhecido pela instância a quo diante de supressão de instância, pois pendente de análise a tese defensiva perante a primeira instância. Inviabilidade de conhecimento, uma vez que até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/05/2017). 



    3. Agravo regimental não provido.



    (RHC 180.395 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, reconhecer “a nulidade da prova produzida pela busca pessoal e veicular imotivada, com a consequente absolvição do paciente, nos moldes do artigo 654, §2º do CPP”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente